Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009582-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO LUIS BARROS PINHO - CPF: 012.767.151-02 (RECORRIDO), CRISTIANE SIMONE NIEWINSKI - CPF: 948.585.781-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE RECLAMADA DE REFORMA PELA IMPROCEDÊNCIA, OU RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO DO AUTOR, COM AFASTAMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao mérito, devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, contudo diante da ausência de gratuidade efetivamente deferida em primeiro grau, não há que se falar em suspensão da condenação em custas e honorários advocatícios pelo reclamante, o qual foi equivocadamente conhecido em sede recursal.

Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id 215831672) que manteve a sentença de parcial procedência da ação atinente ao pagamento de danos materiais por má-conservação da pista ocasionando de modo incontroverso a perda do pneu do veículo do reclamante, sendo assim condenada em R$ 995,00 por danos materiais.

Almeja a reclamada, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, que seja reconhecida a improcedência da ação e alternativamente assevera que o reclamante não faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que não houve deferimento de gratuidade de justiça em sede de recurso inominado,
pugnando pela condenação do autor no ônus da sucumbência recursal
.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno possui parcial razão.

Em suma, quanto ao mérito, não cabe reforma pois, cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

O responsável pela ocorrência do sinistro como no caso da concessionária que tem o deve de reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora causem transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral, de modo que a sentença arbitrada em consonância com os julgados não merece reparo nestes pontos.

Contudo, verifico que assiste razão à parte reclamada quanto à equivocada suspensão da execução das custas e honorários em face do recurso do reclamante, o qual foi equivocadamente conhecido e julgado em grau de recurso.

Explico, o reclamante intimado não junta a comprovação do preparo recursal, apresentando documentos que não demonstram a hipótese de concessão da gratuidade almejada.

Importa ainda considerar que o reclamante reside em condomínio de alto padrão situado nesta capital, fato que decorre em desfavor do acolhimento de hipossuficiência financeira a sustentar a concessão da gratuidade almejada.

Não se há de acolher, pois, a alegada hipossuficiência financeira que garantiria direito à concessão da gratuidade.

Sendo assim, reconheço o pleito de afastamento da gratuidade aplicada, e condeno o reclamante ao pagamento de custas e honorários em razão do improvimento do seu recurso inominado por ele interposto, alterando assim a decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

AFASTAR a gratuidade aplicada em sede de decisão monocrática, e condeno o reclamante ao pagamento de custas e honorários em razão do improvimento do seu recurso inominado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024